Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO em face da decisão Id 170181732 (origem) que, nos autos do processo no 0719581-92.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos do agravante. Em suas razões recursais (Id 51612157), o agravante sustenta que em substituição à penhora de percentual de seus proventos, tem bens móveis que podem ser penhorados, dois tanques de aço inox para armazenamento de bebida, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, localizados em Luziânia/GO. Afirma que a possibilidade de penhora salarial está condicionada à inviabilização de outros meios executórios e avaliado o impacto da constrição aos rendimentos do executado. Argumenta que sua situação não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza a mitigar a regra da impenhorabilidade. Aduz que os seus rendimentos estão comprometidos em 40% para pagamento de pensão alimentícia de filha menor e valores como aluguel, plano de saúde, condomínio, medicação e outros, o que compromete todos os seus proventos de aposentadoria. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria; e o perigo de dano evidenciado na iminente constrição de verba alimentar do recorrente, o que poderá comprometer a sua subsistência. Ao final, requer, seja dado efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida na origem, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a penhora sobre a aposentadoria do agravante e recebidos os bens indicados pelo agravante em garantia da dívida. Preparo regular – Ids 51613612 e 51613613. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida. Em primeiro lugar, encontra-se superada a tese da absoluta impenhorabilidade dos rendimentos enumerados no art. 833, IV, do CPC. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022).” g.n. Depois, é necessário ponderar que o deferimento da penhora esteve fundamentado na demora na satisfação do débito e nos altos rendimentos do devedor, tendo sido deferida apenas a penhora de 10% dos rendimentos auferidos pelo agravante junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) com rendimentos líquidos de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Ids 516141111). Ademais, o agravante demonstra ter alto padrão de vida e, por ato voluntário, acordo extrajudicial, fez acordo de pagamento de pensão alimentícia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que, por óbvio, não pode ser utilizado em prejuízo dos seus credores (ID. 51613617). Assim, não se verificam nem a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasilia - DF, 22 de setembro de 2023. Ana Cantarino Relatora